Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-90.2020.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005773-90.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPOS DA CUNHA - CPF: 606.704.333-57 (EMBARGANTE), ADEMILTON CIPRIANO DE SOUSA - CPF: 834.491.403-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUIZA CRISTINA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 067.871.274-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS.
INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desproveu recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006),
à
pena de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. Q
uestão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006 e quanto ao enfrentamento do Tema 1167 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) determinar se existe contradição entre a fixação da pena próxima ao mínimo legal e a imposição do regime inicial semiaberto e, (
iii
) verificar se houve omissão na análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. R
azões de decidir

Os e
mbargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as teses suscitadas pela defesa, incluindo a retratação da vítima à luz do art. 16 da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1167 do ST
J
e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação quanto à dosimetria da pena e à fixação do regime inicial de cumprimento mostra-se coerente e compatível com as circunstâncias judiciais valoradas.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não evidenciando qualquer vício apto a justificar a integração do acórdão.

IV. D
ispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos
, em
consonância
com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:

“
1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
Não há vício no acórdão quando o órgão julgador enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva
, e a fundamentação se mostra coerente e
harmônica
com a conclusão adotada
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1005773-90.2020.8.11.0045

EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPOS DA CUNHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPOS DA CUNHA
contra o acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal c/c Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 349439392).

Nos presentes declaratórios, o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à não designação da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, bem como quanto ao enfrentamento do Tema 1167 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a vítima manifestou retratação antes do recebimento da denúncia; (
ii
) contradição entre a fixação da pena próxima ao mínimo legal e a imposição do regime inicial semiaberto e, (
iii
) omissão quanto à análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes

(ID
350688352
).

A

i.
15ª

Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou

“
pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas e que o recurso possui nítido caráter protelatório”
(
Exm
a
.
Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID
351280376
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini
Grinover
,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso concreto, verifica-se que o embargante não aponta vícios efetivos no acórdão embargado, mas tão somente manifesta inconformismo com o julgamento desfavorável, buscando, em verdade, a rediscussão do mérito já apreciado por esta
e.
Câmara.

No tocante à alegada omissão
quanto

à não designação da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, bem como quanto ao enfrentamento do Tema 1167 do Superior Tribunal de
Justiça,
observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, nos seguintes termos:

“(...)
o art. 16 da Lei n. 11.340/2006 estabelece procedimento específico para a retratação da representação em casos de violência doméstica contra a mulher, dispondo que a renúncia somente será admitida se realizada perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

O escopo da norma é assegurar que a vítima esteja devidamente esclarecida, livre de pressões ou coações, e plenamente ciente das consequências jurídicas de sua decisão, sob a fiscalização do magistrado e com a intervenção do órgão ministerial.

Assim, a simples manifestação de vontade em sede policial não atende aos requisitos legais, justamente porque o legislador buscou evitar que a retratação ocorresse em contexto de vulnerabilidade ou sob influência do agressor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese:

‘A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia’ (REsp n. 1.964.293/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 08/03/2023).

No caso concreto, embora a manifestação da vítima tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia, não foi realizada a audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, requisito formal imprescindível à validade da retratação. (...)”
(
sic
)

Note-se que o acórdão c
itou expressamente o Tema 1167 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp n. 1.964.293/MG.

Não houve, portanto, omissão quanto ao enfrentamento do tema, mas expressa valoração do procedimento legal aplicável à retratação em casos de violência doméstica, com a conclusão de que a simples manifestação em sede policial não atende aos requisitos formais exigidos pelo art. 16 da Lei Maria da Penha, ainda que tempestiva.

Quanto à suposta contradição entre a dosimetria da pena e a fundamentação para o regime inicial semiaberto,
igualmente
não assiste razão ao embargante.

O acórdão afirmou, de forma expressa, que o magistrado sentenciante fixou o regime
inicial
semiaberto, com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal,
registr
ando

que
:

“
(...)

a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal
”.

Assim, inexiste qualquer
incongruência
no julgado.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são consideradas tanto na fixação da pena-base quanto na definição do regime inicial de cumprimento da pena, podendo justificar regime mais gravoso, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a quatro anos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e expressamente consignado no próprio acórdão.

No que concerne à alegada omissão quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que o acórdão também enfrentou expressamente a questão, afirmando que “
o pedido é manifestamente inviável, pois o delito foi cometido com violência contra a pessoa e no âmbito de relação doméstica e familiar
”
.

Para tanto, foi citada a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”
.

A insurgência, nesse ponto, revela nítido inconformismo com a conclusão adotada
.

In
casu
,
o
acórdão embargado apreciou a controvérsia à luz dos
arts
. 16 e 17 da Lei n. 11.340/2006,
arts
. 33, § 3º, 44, 59, 107, inciso V, 129, § 9º, e 147 do Código Penal, art. 619 do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do Tema 1167 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 588 do mesmo Tribunal, ainda que não tenha feito menção literal a todos os artigos indicados pela defesa.

Com efeito, o
julgador não está obrigado a citar expressamente cada dispositivo invocado, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu na hipótese.

Frise-se que
“
o inconformismo com o modo pelo qual foi fundamentado o acórdão não serve de motivo apto para ensejar o conhecimento dos Declaratórios
”
(STF, ARE nº 1.383.577-AgRg-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
22.2.2023).

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciado que os embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, impõe-se sua rejeição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026